Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-82.2020.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000352-82.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAIANE CRISTINA FEITEN - CPF: 053.730.801-60 (APELANTE), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO PARA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL – ALEGAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS – REMARCAÇÃO OU PRORROGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRECEDENTES DO STF – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ARBITRÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ARTIGO 98, § 3°, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em tese fixada no julgamento do RE n.° 630.733/DF, em repercussão geral,

“
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica
”.

3. Na hipótese, o edital n.° 001/PE/JUÍNA/2019 prevê expressamente que a ausência do candidato a qualquer das fases do processo seletivo, independentemente do motivo alegado, implicará na sua eliminação do concurso, de modo que o não comparecimento da parte apelante,

alinhado à falta de apresentação dos documentos necessários à posse, no prazo previsto no ato de convocação, caracteriza o descumprimento das regras editalícias, o que autoriza a sua exclusão do certame.

4. Ausente a flagrante arbitrariedade da Administração Pública, que atuou dentro das regras expressamente previstas no edital,
não há que se falar em indenização, seja ela de natureza moral ou material.

5.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,
interposto por DAIANE CRISTINA FEITEN, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wagner Plaza Machado Júnior, nos autos de n.° 1000352-82.2020.811.0025, em trâmite perante a 2a Vara de Juína, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 153776110):

“
SENTENÇA

DAIANE CRISTINA FEITEN
propôs ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em face do
MUNICÍPIO DE JUÍNA
. Em síntese, narra a autora que participou do Concurso Público Municipal n. 001/PE/JUINA/2019, promovido pela Prefeitura Municipal de Juína, concorrendo ao cargo de técnico em enfermagem urbano. Aduz que foi aprovada na 23° colocação sendo convocada no dia 29 de agosto de 2019 para a realização de perícia médica prevista no edital.

No entanto, alega que no dia 06.09.2019, teria saído de sua residência com o intuito de realizar os exames exigidos no edital, porém sofreu um acidente de trânsito por culpa exclusiva de terceiro. Afirma que estava com sua motocicleta e foi atingida por um automóvel. Relata que teve fraturas graves, uma delas no quadril, o que a deixou imobilizada por um longo período. Sustenta que requereu a prorrogação do prazo para a realização da perícia, exames e entrega dos documentos, mas teve o seu pedido negado.

Nesses termos, requer: i) a condenação do requerido para que seja compelido a conceder um novo prazo para que a autora possa realizar os exames exigidos no edital; e ii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

Indeferida a tutela provisória e concedida a gratuidade processual à autora (Id 30719349). Contra o indeferimento da tutela provisória, foi interposto o agravo de instrumento no 1010610-32.2020.8.11.0000, o qual foi desprovido (Id 66242827, p. 2-6).

Citado, o réu contestou em Id 33539229. Em suma, sustenta que as regras do Edital são obrigatórias, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos. Afirma que as datas nele previstas não podem ser alteradas, exceto se por nova retificação, com publicação geral, garantindo a igualdade entre os candidatos inscritos. Aduz que a eliminação da autora por não se apresentar a exame médico não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o Poder Judiciário flexibilizar a aplicação do Edital para beneficiar um candidato em detrimento dos demais que cumpriram com rigor o instrumento convocatório. Impugna o pedido de indenização por dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação em Id 40235197.

É o relatório
.

FUNDAMENTAÇÃO
.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio não necessita de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente o mérito.

Sem preliminares, passo ao julgamento do mérito.

É incontroverso que a autora foi convocada para a avaliação da aptidão física e mental (perícia médica) que seria realizada no período compreendido entre
02/09/2019 à 20/09/2019
, devendo o Convocado agendar com antecedência a data da sua avaliação, conforme Edital de Convocação no 001/2019, art. 3o, parágrafo único, e o seu Anexo I (Id 30212111, p. 1-7).

Tampouco se discute que a autora não compareceu para realizar a perícia médica no período determinado pelo edital convocatório, ainda que por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo a autora, no dia
06/09/2019
teria sofrido acidente de transito que teria a impossibilitado de fazer o exame de aptidão física e mental. Para tanto, juntou boletim de ocorrência (Id 30212415) e um atestado médico de 06/01/2020 de que a paciente necessitaria de afastamento das atividades diárias por um período de 150 dias para tratamento médico a partir de 06/09/2019 (Id 30212409).

Pois bem. Veja o que dispõe o Edital de abertura do concurso (Id 30212096):

7.2
. O Candidato não poderá alegar o desconhecimento do local de realização das provas, como justificativa de sua ausência, sendo que, independente de qual seja o motivo, a ausência do Candidato, caracterizará sua desistência, resultando em sua eliminação do concurso.

17.7
. Para efeito de posse, o Candidato aprovado, classificado e convocado,
ficará sujeito à aprovação em exame médico pericial, devendo apresentar atestado de aptidão física e mental
, emitida por profissional habilitado, em conformidade com a legislação vigente, de acordo com o ANEXO VI, do presente Edital. (grifei)

17.11
.
Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o Candidato aprovado que não se apresentar no prazo fixado pelo Edital de convocação
, não se apresentar para tomar posse no prazo fixado
ou não comprovar os requisitos, exigidos pelo presente Edital e pela legislação municipal vigente, através da documentação necessária para o provimento do cargo
. (grifei)

Ademais, prevê o art. 8o do edital convocatória para a perícia médica e entrega de documentos (Id 30212111, p. 5):

Art. 8.
o O não comparecimento do Convocado ou de seu procurador bastante na data, horário e local, previstos no art. 2.o, do presente Edital, com todos os documentos exigidos para efeitos do procedimento de nomeação, posse e exercício implicará na perda da vaga do cargo para o qual foi aprovado ou classificado
, ficando reservado à Administração Municipal o direito de convocar o próximo candidato, observada a ordem de aprovação e classificação. (grifei)

É cediço que o edital faz lei do certame, não podendo os candidatos alegarem desconhecimento das regras expressamente previstas nele.

O edital de abertura
é expresso e claro
ao prever a necessidade de exame médico pericial, devendo apresentar atestado de aptidão física e mental, bem como a entrega da documentação necessária para o provimento do cargo.

Por sua vez, o edital de convocação para a realização de exames médicos convoca os candidatos aprovados e/ou classificados de forma ampla e geral para se submeterem à avaliação da aptidão física e mental (perícia médica) no período compreendido entre 02/09/2019 à 20/09/2019 e entrega de documentos.

O fato alegado pela autora de que teria sofrido um acidente de trânsito em 06/09/2019 e que, em razão disso, ficou impossibilitada de realizar os exames médicos no período constante no Edital, não faz surgir um direito à concessão de novo prazo em virtude de sua situação pessoal.

Sobre a temática de remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde, o Supremo Tribunal Federal já decidiu
em sede repercussão geral
:

Recurso extraordinário. 2.
Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde
. 3.
Vedação expressa em edital
. Constitucionalidade. 4.
Violação ao princípio da isonomia
.
Não ocorrência
.
Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato
.
Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público
. 5.
Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos
. 6.
Segurança jurídica
. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630733, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, Repercussão Geral - Mérito) (grifei)

As únicas exceções admitidas pelo STF e STJ são para os casos de
gestante e lactante
:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO
. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
CANDIDATA GESTANTE
.
DIREITO À REMARCAÇÃO SEM PREVISÃO EDITALÍCIA
.
TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL
. RE 630.733. INAPLICABILIDADE. DIREITO À IGUALDADE, À DIGNIDADE HUMANA E À LIBERDADE REPRODUTIVA. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA NO CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(STF, RE 1058333 RG, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 02/11/2017) (grifei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEMININO. CURSO DE FORMAÇÃO.
CANDIDATA LACTANTE
. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL.
REMARCAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
.

1. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (RE 630.733/DF), pacificou o entendimento de que não há direito à remarcação de provas de concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital, julgado este que tem sido acompanhado pelas duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior.

2. Em julgamento mais hodierno, a Excelsa Corte, também sob a sistemática da repercussão geral, entendendo que o RE 630.733/DF não seria aplicável às candidatas gestantes, estabeleceu a seguinte tese: "É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público".

3. Hipótese em que as premissas estabelecidas no novel julgado são plenamente aplicáveis à candidata que, ao ser convocada para o Curso de Formação para o cargo de Agente Penitenciário Feminino, encontrava-se em
licença maternidade, com apenas um mês de nascimento da sua filha
, período em que sabidamente todas as mulheres estão impossibilitadas de praticar atividades físicas, estando totalmente voltadas para amamentação e cuidados com o recém-nascido.

4. Direitos constitucionalmente previstos (saúde, maternidade, família e planejamento familiar) que devem ser protegidos, merecendo a candidata lactante o mesmo amparo estabelecido pelo STF para as gestantes.

5. Recurso provido.

(STJ, RMS n. 52.622/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26/3/2019, DJe de 29/3/2019) (grifei)

No caso dos autos, a autora não ficou impedida de realizar os exames médicos em decorrência de gestação ou lactação.

Assim, a concessão de um novo prazo para que a autora se submetesse a perícia médica e entrega de documentos violaria os princípios da isonomia e da impessoalidade, uma que o concurso público envolve dezenas de candidatos que se submeteram à referida avaliação e eventuais candidatos que também não puderam comparecer.

Nesse sentido, assim já decidiu este Eg. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PREVISÃO NO EDITAL —
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
-
INTEMPESTIVA
— CANDIDATO NÃO RECOMENDADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital.

Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade
. Precedentes do STJ.

Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para sua apresentação.

(N.U 1000570-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - ATESTADO DE SANIDADE E CAPACIDADE FÍSICA –
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO
––
ELIMINAÇÃO
–
PREVISÃO NO EDITAL
–
PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE
– INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO QUE TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO PELA NÃO ENTREGA DE DOCUMENTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.

2 -
Não é ilegal o ato que torna sem efeito a posse pela não entrega de documento dentro do prazo fixado no Edital
. Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança.

(N.U 0006272-96.2012.8.11.0037, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017) (grifei)

Nesse contexto, por consequência, inexiste fundamento a lastrear a responsabilização civil do réu no tocante ao pedido de indenização por danos morais. Descabido falar em ocorrência de dano moral, diante da eliminação da autora do concurso por não ter cumprido as exigências expressamente previstas nos Editais.

De rigor, portanto, a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) e, em consequência, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Transitando em julgado,
arquive-se
, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema.

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“
foi impedida de realizar os exames não foram ocasiões corriqueiras, pelo contrário, trata-se de um acidente grave, que ocasionaram fraturas graves a Apelante
”.

Aduz que o infortúnio foi ocasionado por culpa exclusivamente de um terceiro, tratando-se, pois, de situação excepcional que justificou sua ausência para cumprimento de requisito do certame, por força maior.

Ressalta que, em situação semelhante, a
8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
“
Reconheceu e Promoveu o recurso
de uma candidata aprovada em concurso público que sofreu acidente grave antes da realização da perícia médica, autorizando a remarcação do exame de Aptidão física, respeitando o período de convalescência, diante da inocência da vítima, e por ter sido ocasionado por força maior
”.

Argumenta, ademais, que não ser aplicado ao presente caso
“
o precedente RE 630733 do Supremo Tribunal Federal, por possuírem conteúdos fáticos e jurídicos distintos, por não se tratar de acontecimentos do cotidiano, ou comum, e por não ferir o princípio da isonomia
”.

Assevera, outrossim, que se
“
o Apelado compreendesse a gravidade e excepcionalidade da situação, teria prorrogado o prazo para a realização dos exames da Apelante, e aceitado a entrega dos documentos, após seu período de recuperação, assim que a Apelante auferisse alta de seu tratamento, pois poderia estar tomando posse e iniciando seu trabalho como técnica em enfermagem”.

Pontua que
“
a Apelante já se encontrava em um estado emocionalmente vulnerável, visto que, qualquer pessoa que se encontra nessa situação ficaria abalada psicologicamente, pois teve meses de sua vida interrompidos para se recuperar das fraturas de um acidente pelo qual não teve culpa, pois se originou pela imprudência e irresponsabilidade do terceiro que a atingiu
”.

Consigna, por derradeiro, que
“
o Apelado levou um período de 42 (quarenta e dois) dias para responder o Requerimento da Apelante, o que apresenta total descaso com seu estado na época, pois diante dessa longa espera, a Apelante criou expectativas sobre uma decisão favorável, visto que, estava regredindo em sua recuperação, o que de certa forma lhe influenciava a se dedicar em seu tratamento, pois o desejo de retornar a sua vida normal e iniciar sua vida profissional a fortalecia
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso,
“
para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, prolatada pelo Meritíssimo Juiz a quo – Dr. Wagner Plaza Machado Junior, uma vez que a Apelado é parte legítima na ação proposta, bem como acolher o pedido inicial da Autora/Apelante e conceder NOVO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME de aptidão física, e caso aprovada, que conceda NOVO PRAZO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, para que assim possa ser possível assumir a vaga do concurso pelo qual foi aprovada como técnica de enfermagem, bem COMO RECONHECER OS DANOS MORAIS SOFRIDOS, e condenar o Apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando a gravidade dos fatos e sua repercussão
”
(ID. 161422716).

Nas contrarrazões, o Município apelado pugna pelo não provimento do apelo, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 161422721).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (ID. 172512160).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,
interposto por DAIANE CRISTINA FEITEN, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wagner Plaza Machado Júnior, nos autos de n.° 1000352-82.2020.811.0025, em trâmite perante a 2a Vara de Juína, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C.C DANOS MORAIS
”,
em desfavor do MUNICÍPIO DE JUÍNA, MT, para requerer (ID. 1614236380:

“a) A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, para os fins e nos termos da Lei 1060/50 e artigo 98 do NCPC, por serem os Autores pobres no sentido legal e de fato, conforme declaração em anexo;

b) A
concessão da Tutela Provisória de Urgência Antecipada, para obrigar o Requerido a conceder prazo para a Autora realizar os exames exigidos no edital de convocação e por fim receber os documentos para a mesma tomar posse da vaga pela qual foi aprovada

c) A designação de audiência de justificação prévia, se ainda houver necessidade de formar a convicção do magistrado sobre a necessidade de deferimento da tutela de urgência;

d) A condenação do Requerido ao pagamento de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização pelos danos morais que a Autora vem sofrendo com o indeferimento de seu pedido de prorrogação de prazo, e dos reflexos que isso trouxe a sua recuperação física e mental
.

e) Ao final, julgado totalmente procedente a OBRIGAÇÃO DE FAZER, concedendo um novo prazo para a Autora realizar os exames exigidos no edital de convocação, bem como receber os documentos para que assim a Autora possa tomar posse da vaga pela qual foi aprovada.

f) Que em caso de deferimento da Tutela concedendo o prazo almejando para a Autora, que torne seus reflexos definitivos, como o direito a assumir a posse da vaga pela qual foi aprovada se comprovada sua aptidão após a realização dos exames e a entrega de todos os documentos”.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante participou do concurso público regido pelo Edital n.° 001/PE/JUINA/2019, para o cargo de técnico de enfermagem, para o qual foi aprovada na 23a (vigésima terceira) colocação.

Alega que foi convocada pela parte
apelada para tomar posse. No entanto, a
o se deslocar para a realização da perícia médica, exigida pelo edital, sofreu um acidente de trânsito, ocasionado por culpa exclusiva de um terceiro, o que lhe impossibilitou de cumprir as condições à nomeação.

Ainda, afirma que, diante das fraturas sofridas,
as quais lhe mantiveram
imobilizada por um longo período, solicitou a prorrogação do prazo para se submeter ao exame pericial. Todavia, a parte apelada indeferiu o pedido, sem apresentar qualquer justificativa ou motivo plausível.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, diante
da ausência de previsão editalí
cia quanto à prorrogação ou renovação do prazo para realização de perícia e entrega de documentos, em virtude de situação pessoal do candidato (ID. 161422715).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da situação posta, verifica-se que o cerne da controvérsia cinge
-se ao descumprimento do edital
pela parte apelante, por não ter comparecido à perícia médica e apresentado os documentos
que lhe foram
exigidos após a convocação para
a
posse, bem como a possibilidade, ou não, de prorrogação do prazo para tal finalidade.

Inicialmente, mister salientar que não cabe ao Poder Judiciário, interpretar as regras editalícias em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade, ou não, do ato que inabilitou/desclassificou o candidato.

Com efeito, a respeito da prorrogação de prazo ou remarcação de etapa de certame público, diante da superveniência de acontecimentos pessoais que impossibilitem o comparecimento do candidato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 630.733/DF, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que
“
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica
”.

Confira-se a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário
. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos.
6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.

(STF - RE: 630733 DF, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 15/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/11/2013). (Grifo nosso).

Como se vê, a Suprema Corte, ao analisar o caso concreto, relacionado ao pedido de candidato de remarcação de teste de aptidão física, em decorrência de problemas de saúde, concluiu que tal providência somente pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio da isonomia, na hipótese de expressa previsão no edital do concurso, ainda que se trate de infortúnio decorrente de força maior.

Nesse contexto, sabe-se que o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

Na hipótese, como bem pontuou o magistrado singular, o Edital n.° 001/PE/JUÍNA/2019,
“
DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E PROVAS DE TÍTULOS, PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO – DAES), DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO
”,
prevê expressamente que a ausência do candidato, a qualquer das fases do certame, independentemente do motivo alegado, implicará na sua eliminação do concurso. Veja-se (ID. 161423647):

“(...)

7.2. O Candidato não poderá alegar o desconhecimento do local de realização das provas, como justificativa de sua ausência, sendo que, independente de qual seja o motivo, a ausência do Candidato, caracterizará sua desistência, resultando em sua eliminação do concurso.

(...)

Art. 8.o O não comparecimento do Convocado ou de seu procurador bastante na data, horário e local, previstos no art. 2.o, do presente Edital, com todos os documentos exigidos para efeitos do procedimento de nomeação, posse e exercício implicará na perda da vaga do cargo para o qual foi aprovado ou classificado, ficando reservado à Administração Municipal o direito de convocar o próximo candidato, observada a ordem de aprovação e classificação.

(...)

17.7. Para efeito de posse, o Candidato aprovado, classificado e convocado, ficará sujeito à aprovação em exame médico pericial, devendo apresentar atestado de aptidão física e mental, emitida por profissional habilitado, em conformidade com a legislação vigente, de acordo com o ANEXO VI, do presente Edital.

(...)

17.11. Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o Candidato aprovado que não se apresentar no prazo fixado pelo Edital de convocação, não se apresentar para tomar posse no prazo fixado ou não comprovar os requisitos, exigidos pelo presente Edital e pela legislação municipal vigente, através da documentação necessária para o provimento do cargo”.

Ademais, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, no sentido de que o RE n. 630733/DF não se aplica ao presente caso, por se tratar de situação excepcional, decorrente de força maior, pertinente registrar que no voto relator o Eminente Ministro Gilmar Mendes destaca expressamente que a vedação de remarcação de etapa do certame, no edital, estabelece tratamento isonômico a todos os candidatos, ou seja, a nenhum candidato será concedida circunstância diferenciada, independentemente do motivo, não se mostrando plausível a abertura de exceções, pois a análise isolada de cada caso inviabilizaria a conclusão do processo seletivo. Observe-se:

“A essência do princípio da isonomia não configura, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público decorrente de situações individuais e pessoais de cada candidato.

Tal fato, todavia, não inviabiliza que bancas examinadoras entendam por pertinente a inclusão da referida cláusula em edital de concurso, uma vez tratar-se de disposições referentes à organização e realização do certame. É certo que, se tais disposições estivessem presentes em determinado edital, e fosse possibilitado a alguns candidatos a remarcação do teste em detrimento de outros em mesmas condições, estaria, aí sim, configurada a violação ao citado preceito constitucional.

A meu ver,
a norma editalícia que prevê a impossibilidade de remarcação do teste físico para data diversa daquela prevista no edital, em virtude de alterações fisiológicas de forma geral, estabelece tratamento isonômico a todos os candidatos que, estando em presumida posição de igualdade dentro da mesma relação jurídica, são tratados de forma igualitária
.

Ademais, há que se levar em conta o interesse público, tendo sempre em vista que a Administração ao realizar um concurso público pretende não apenas a escolha dos candidatos mais bem qualificados, mas também que a escolha seja realizada com transparência, impessoalidade e igualdade, com o menor custo para os cofres públicos.

Assim,
não me parece razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que se encontravam impossibilitados de realizar alguma das etapas do certame por motivos exclusivamente individuais e particulares
. Trata-se de obediência aos princípios da isonomia e impessoalidade.
Permitir a remarcação do teste de aptidão física em situações previsíveis e corriqueiras, abriria precedentes para possibilidade de adiamento de qualquer etapa do certame, o que causaria verdadeiro tumulto e dispêndio desnecessário para a Administração.

Outra questão que deve ser levada em consideração é o limite de quantas vezes admitir-se-ia a remarcação do teste, pois é possível que, marcada a segunda chamada, o candidato ainda não se encontrasse em plenas condições para realizá-la.

Ora,
não é razoável que a Administração fique à mercê de situações adversas para colocar fim ao certame, deixando os concursos em aberto por prazo indeterminado. Se cada caso for isoladamente considerado, conferindo-se tratamento diferenciado a cada candidato que apresentar doença, a conclusão do processo seletivo poderia restar inviabilizada.

(...)

Em síntese, entendo que tanto a Administração Pública quanto os candidatos estão vinculados às normas do edital, e verifico que a cláusula editalícia que proíbe a remarcação do teste de aptidão física para data diversa daquela prevista no edital em virtude de caso fortuito que atinja a higidez física do candidato não padece de inconstitucionalidade, mas, ao contrário, confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. (Grifo nosso).

Outrossim, verifica-se que o edital de convocação para avaliação da aptidão Física e Mental dos candidatos previa que o comparecimento destes deveria ocorrer no período compreendido entre 02/09/2019 a 20/09/2019 (ID. 161423649). No entanto, a parte apelante somente solicitou a prorrogação de prazo na data de 24.09.2019, isto é, quando já decorrido o prazo para a realização da perícia.

Dessa maneira, a ausência da candidata ao exame pericial, alinhada a não apresentação, no prazo previsto no ato de convocação, dos documentos necessários, caracteriza descumprimento do edital,
circunstância que
autoriza a sua exclusão do certame. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança, apontando como autoridades coatoras o Secretário da Administração e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. A parte sustenta que foi convocada para o teste de aptidão física ? TAF, porém, na data marcada, estava com distensão no ombro em virtude dos fortes treinos. Acrescenta que, apesar de informar o seu problema de saúde à organização do concurso, foi obrigado a submeter-se ao TAF e reprovou na prova de barra.

2. Sobre o tema,
as duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm acompanhado a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida ( RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital
( AgRg no RMS 48.218/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 7.2.2017).

3. Agravo Interno do particular desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 66511 BA 2021/0148421-7, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 19/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021) (Grifo nosso).

Em igual sentido, colacionam-se julgados deste e de outros Tribunais:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEGURANÇA DENEGADA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - NOMEAÇÃO – PROFESSORA PEDAGOGA – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO PARA POSSE NO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS PARTICULARES – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.

2 - O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu que o não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovada, reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.

3 - a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.” ( MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012”.

(TJ-MT 10050376720188110037 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 21/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2022).

“Apelação Cível – Mandado de Segurança – Concurso Público para provimento de cargo Guarda Civil Municipal de 3a Classe do Município de São Bernardo do Campo (Edital no 04/2018)– Candidato eliminado por não comparecimento à convocação para exame toxicológico e retirada/entrega de questionário de investigação social – Edital que prevê expressamente que o não comparecimento às convocações nas datas estabelecidas implicaria na exclusão do concurso - Eliminação que observou os princípios da isonomia, legalidade e impessoalidade – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10075915520208260564 SP 1007591-55.2020.8.26.0564, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 21/09/2021, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2021).

“Concurso público – Não comparecimento em exame pré-admissional e entrega de documentos – Alegação de motivo de força maior – Exclusão do concurso – Legalidade – Conduta vinculada à regra expressa do edital – Previsão editalícia de eliminação do candidato ausente na hora e no local predeterminados para cada fase do certame – Observância aos princípios que regem a Administração Pública – Permanência da legitimidade do ato administrativo que o excluiu do certame – Apelação não provida”.

(TJ-SP - APL: 10305522120168260405 SP 1030552-21.2016.8.26.0405, Relator: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 12/12/2018, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2018)

No que se refere ao alegado dano de natureza moral, não se vislumbra, na hipótese, como já explanado, ato arbitrário ou ilegal da parte apelada, ato danoso, apto a ensejar sua responsabilização civil, tendo em vista que a eliminação da parte apelante do concurso público decorre do descumprimento de regras expressamente previstas no edital, do qual tinha conhecimento à época em que efetuou a sua inscrição para o certame.

Portanto, ausente a flagrante arbitrariedade da Administração Pública, não há que se falar em indenização, seja ela de natureza moral ou material, o que impõe a manutenção da sentença apelada.

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalte
rada
e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11°, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3°, do mesmo código, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023